Tribunal: TCU
Processo: 006.558/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2218/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.558/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luis de Farias Soares (XXX.192.884-XX); Brunno Santiago e Silva (XXX.982.674-XX); Danielle Grace Rego de Almeida (XXX.502.647-XX); Flavio Sarmento de Oliveira (XXX.531.604-XX); Ilderlandio Assis de Andrade Nascimento (XXX.562.554-XX); Jaqueline Castilho Machuca (XXX.722.088-XX); Marcelo Ferreira Gomes Filho (XXX.287.764-XX); Melanie Moura Medina Gurgel (XXX.272.434-XX); Nilka Kelly Araujo Monteiro dos Santos (XXX.309.114-XX); Rafael Vieira de Azevedo (XXX.552.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.